Tribunal: TJBA
Processo: 8004830-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004830-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO RAFAEL DE CARVALHO SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM LISTA DE COTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. EVIDENTE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA PELA LEGALIDADE CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por candidato aprovado em 4º lugar na cota para pessoas negras no concurso público regido pelo Edital 01/2022 da EMBASA, visando à reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência antecipada. O pedido na origem buscava a nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob o argumento de que, durante a vigência do certame, a EMBASA contratou 6.871 trabalhadores terceirizados, sendo 56 na regional para a qual o agravante foi aprovado, em preterição a sua posição no concurso. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de verossimilhança nas alegações. Em sede recursal, foi deferida monocraticamente a antecipação da tutela recursal, e a EMBASA interpôs agravo interno contra tal decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preterição arbitrária e imotivada do agravante em razão da contratação de terceirizados para o exercício de funções correlatas ao cargo para o qual foi aprovado; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à nomeação e posse do candidato aprovado. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, que se transforma em direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição arbitrária por contratação de pessoal para o mesmo cargo durante a vigência do certame, conforme jurisprudência firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF. A contratação de 6.871 terceirizados pela EMBASA, sendo 56 na regional de Santo Antônio de Jesus/BA, para exercer funções idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, comprova a preterição do agravante, caracterizando hipótese de direito subjetivo à nomeação. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a ocupação de cargos por terceirizados durante a validade do certame, sem justificativa legal plausível, configura violação ao art. 37, II, da CF/1988, sendo irrelevante o fato de o candidato aprovado estar fora das vagas inicialmente previstas. A documentação juntada aos autos, composta por contratos de terceirização e dados de lotação funcional, demonstra de forma suficiente o fumus boni iuris. O periculum in mora também se configura diante da natureza alimentar do cargo pretendido. A discricionariedade da Administração Pública não pode ser invocada para legitimar atos que afrontam princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, especialmente quando demonstrada a existência de vagas ocupadas irregularmente durante a vigência do concurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados para o exercício de funções típicas de cargo público durante a vigência de concurso público, sem justificativa legal, caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado. A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar a nomeação e posse de candidato preterido, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação. A atuação discricionária da Administração encontra limites nos princípios constitucionais e está sujeita ao controle judicial quando configurada ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 315.308/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação 0502244-74.2018.8.05.0137, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 23.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5531804-23.2022.8.09.0040, Rel. Des. Telma Aparecida Alves Marques; TJ-RJ, APL 0018243-73.2018.8.19.0028, Rel. Des. Jessé Torres Pereira Júnior; TJ-DF, Apelação 0715869-67.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 06.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004830-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRUNO RAFAEL DE CARVALHO SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .